Tribunal: TJDFT
Processo: 0706279-31.2024.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Direito civil e processual civil. Ação de ressarcimento cumulada com indenizatória. Composição ativa: locadora. Composição passiva: Locatária e fiador. Objeto. Encargos locatícios. Taxas condominiais, iptu e tarifas de serviços públicos inadimplidas durante o período da locação. execução em desfavor da proprietária. Aviamento. Acordo. Pagamento das taxas condominiais inadimplidas pela locatária. Débitos gerados na vigência da locação. Realização. Reembolso. Legitimidade. Danos morais. Qualificação. Figuração como inadimplente e executada em razão da inadimplência da locatária e de seu fiador. Efeitos lesivos à honra objetiva e subjetiva. Compensação devida. Quantum apropriado. Preservação. Pedido acolhido. Dano moral. Compensação inferior ao postulado. Sucumbência recíproca. Inexistência (stj, súmula 326). Apelação. Juízo de admissibilidade recursal. Pedido subsidiário. Anulação da sentença e retorno dos autos à origem, a fim de que fosse oportunizada a manifestação das partes sobre as reformas realizadas no imóvel. Matéria não suscitada e examinada pelo juiz da causa. Inovação à causa posta em juízo. Apreciação. Impossibilidade. Preliminar. Inépcia da peça recursal. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. Vício inexistente. Rejeição. Litigância de má-fé. Não configuração. Aviamento do apelo. Exercício regular de direito. Apelação conhecida em parte e, na extensão, desprovida. Sentença mantida. Honorários majorados.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo a ação de indenização por danos morais e materiais manejada pela antiga locadora objetivando a condenação solidária dos réus a ressarci-la quanto ao montante que despendera com a realização de débitos gerados pelo imóvel que fizera o objeto da locação havida entre as partes enquanto vigera o vínculo, que eram de responsabilidade da locatária e seu fiador, e de compensação a título de danos morais, julgara procedente os pedidos, assegurando a repetição do despendido pela antiga locadora e a compensação do dano moral que sofrera em razão dos efeitos da mora em que incidiram os obrigados.
II. Questão em discussão
2. As questões objeto do apelo adstringem-se (i) à aferição se as cobranças endereçadas à antiga locadora e o fato de ter figurado como executada em razão de débitos que eram originalmente de responsabilidade da locatária qualificam-se como fato gerador de dano moral afligindo-a, e, (ii), caso mantida a solução alcançada na origem, se a modulação dos encargos processuais havida na origem se conforma com o decaimento de cada parte na lide.
III. Razões de decidir
3. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1010, incisos II, III e IV).
4. O pedido modula a causa posta em juízo e, estabilizada a lide, já não comporta alteração ou ampliação, ainda que atinada com a causa de pedir originalmente alinhada, tornando inviável que, abdicando os réus da formulação, em sede de reconvenção, de pedido volvido ao abatimento ou compensação dos valores despendidos com as benfeitorias agregadas ao imóvel locado pela locatária, durante a vigência da locação, defronte a ação inaugurada pela locadora visando o ressarcimento dos valores despendidos pelo pagamento dos débitos referentes ao imóvel inadimplidos pela locatária, vindiquem, no apelo, a anulação do provimento sentencial e o exame e acolhimento dessa pretensão na hipótese de não acolhimento da pretensão reformatória, pois implica nítida subversão da lógica procedimental e desconsideração para com o devido processo legal (CPC, arts. 141, 329 e 492).
5. Conquanto à parte recorrente seja resguardada a faculdade de devolver a reexame o todo que fora revolvido nos limites da lide instaurada e resolvido pelo provimento recorrido, demarcando o objeto do recurso na conformidade do princípio tantum devolutum quantum appellatum, não a assiste a faculdade de estabelecer o alcance aprofundado do recurso, pois tem suas balizadas demarcadas pela causa posta em juízo e pelos institutos processuais, tornando inviável que, silenciando no momento apropriado, atraindo a incidência da preclusão inerente ao princípio da eventualidade que orienta o proceder dos litigantes, insira no recurso matérias não suscitadas nem debatidas por encerrar essa pretensão inovação recursal tangente ao devido processo legal, descerrando situação de supressão de instância.
6. Qualificada a inadimplência da locatária e de seu fiador quanto ao pagamento das obrigações acessórias da locação, notadamente as taxas condominiais, IPTU e contas de água e energia, gerados durante o período em que vigera a locação e o imóvel locado estivera sob a posse da locatária, resultando no aviamento de execução em desfavor da proprietária do imóvel e na irradiação dos efeitos inerentes à mora, o havido implica ofensa aos atributos da personalidade dela, pois passara a ser qualificada como inadimplente, experimentando os efeitos inerentes à figuração como excutida, experimentando, pois, dano moral, ensejando que lhe seja assegurada compensação pecuniária compatível com o ocorrido.
7. O dano moral, afetando os direitos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, aperfeiçoa-se com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da comprovação de germinação de efeitos imediatos ou lesão patrimonial - dano in re ipsa -, inclusive porque seu reconhecimento destina-se a sancionar o autor do ilícito e assegurar à parte lesada compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que a atingira em seu patrimônio extrapatrimonial, gerando efeitos lesivos que transcendem a perda patrimonial.
8. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, resguardando-se seus objetivos teleológicos (compensação, punição e pedagógico), ensejando a fixação do quantum em conformação com esses parâmetros.
9. Acolhido o pedido na sua inteireza, inclusive porque a mensuração da compensação decorrente de dano moral em montante inferior ao postulado não desencadeia situação de sucumbência recíproca (STJ, súmula 326), resta qualificada a sucumbência dos réus, determinando o fato processual sua sujeição ao pagamento das custas e despesas processuais com exclusividade, incluídos os honorários sucumbenciais (CPC, art. 85, §2o).
10. A formulação da pretensão reformatória com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não implica a assimilação do recurso que formulara como manifestamente protelatório, pois encerra simples exercício do direito subjetivo ao duplo grau de jurisdição que a assiste e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o manejo de apelação dentro das balizas legais seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé.
IV. Dispositivo
11. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Unânime.